Tribunal: TJDFT
Processo: 0748787-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à notícia de que o estoque do aparelho CPAP se encontra zerado, que o Distrito Federal não apresentou providência com relação ao desabastecimento, que a lista de espera está parada e, por fim, que não há processo licitatório em curso para aquisição do aparelho CPAP.
2. A falta temporária do equipamento pleiteado não altera o resultado do julgamento, que está fundamentado na necessidade de observar a fila de espera estabelecida de acordo com critérios técnicos estabelecidos pela Secretaria de Saúde.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem para o reexame da questão jurídica que foi adequadamente analisada no acórdão ou para a reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.